Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANDADO SEM EXPRESSA ADVERTÊNCIA SOBRE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ART. 253, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. MERA IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante regra insculpida no art. 253, §4o, do CPC, ao efetivar a citação por hora certa, o oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial, em caso de revelia.

2. Na hipótese dos autos, apesar de não haver menção expressa no mandado a esse respeito, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Curadoria Especial, com vistas à defesa dos interesses do executado, a qual, inclusive, apresentou exceção de pré-executividade em favor da parte ausente.

3. Não há falar em prejuízo para a parte executada, porquanto a curadoria foi devidamente constituída nos autos para promover a defesa do executado, incidindo, no caso, o brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

4. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, retratado no art. 188 do CPC, ainda que o ato judicial tenha sido realizado de modo diverso do previsto em lei, há de ser reputado válido, quando alcançada a sua finalidade.

5. Inexistindo prejuízo ao réu, a falta da formalidade contida na norma, no que concerne à advertência sobre as consequências da revelia da parte, configura mera irregularidade, impassível de autorizar a anulação do ato citatório.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.